Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701836-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOE MICHEL SOUSA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (Lei 12.016/2009 7o, I e RITJDFT 227, I). Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito (Lei 12.016/2009 7o, II e RITJDFT 227, II). Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (Lei 12.016/2009 12 e RITJDFT 228). Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator